Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739225-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA, FABIO MICHELS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em face de TOTALPEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA e FABIO MICHELS, processo no 0730745-54.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa via INFOJUD DOI. Eis a r. decisão agravada (ID 168474166 da origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Passo à análise dos pedidos formulados no ID 168247691. Defiro o pedido de consulta à declaração de imposto territorial (ITR) do executado FABIO MICHELS. Procedi à pesquisa INFOJUD, que contém a informação acima. O resultado (infrutífero) segue anexo à presente decisão. Noutro giro, indefiro o pedido de pesquisa via INFOJUD DOI, pois como é cediço, os títulos e valores imobiliários são alcançados pela pesquisa via sistema SISBAJUD, a qual já fora realizada nestes autos, nos termos da decisão de ID 162580931. Nesse sentido: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. &lt; https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ &gt; Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivo provisório.” Embargos de declaração rejeitados (ID 169506651 da origem). Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, se trata de ação de cumprimento de sentença movida em face dos Agravados, cujo último valor atualizado perfaz a monta de R$ 9.064.517,62 (nove milhões e sessenta e quatro mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos). Informam que os agravados, apesar de citados e intimados pessoalmente, não realizaram o pagamento do débito. Diz que as diligências realizadas até o momento foram infrutíferas, e que a consulta via sistema DOI tem foco diferente e fonte de pesquisa diverso da consulta já realizada via SISBAJUD. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, a fim de que seja determinada pesquisa via sistema DOI. Preparo no ID 51392738. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator